Tribunal: STF
Processo: ARE 1500674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



“Apelação Cível — Indenização por danos materiais e morais — Acidente em rodovia — Atropelamento de vaca — Morte de filha da autora — Ação julgada parcialmente procedente —Inconformismo — Inadmissibilidade - Preliminar afastada - Omissão constatada - Comprovação de culpa e falha no serviço público — Responsabilidade do DER pela conservação da via pública, respondendo objetivamente pelo dano causado, com fundamento no artigo 37, 6° da Constituição Federal — Cabimento apenas de danos morais — Comprovação do nexo de causalidade — Redução do valor dos danos morais - Juros moratórios devidos nos termos da Lei Federal n° 11.960/09 — Aplicação da Súmula 54 do STJ — Recurso voluntário e remessa oficial parcialmente providos, apenas para esse fim.”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para impedir a aplicação dos juros moratórios (eDOC 12, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 8-9):



    “No caso vertente, o recorrido pretende a obtenção de um provimento jurisdicional que obrigue o Estado-réu ao pagamento de dano moral. 



    O Magistrado de primeira instância condenou a autarquia ao pagamento de danos morais vinculados ao salário mínimo. Em segunda instância reduziu o valor da condenação, mas permaneceu a vinculação ao salário mínimo. 



    Ocorre que a referida decisão encontra óbice no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais o "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às de sua família como moradia, alimentação, educação saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincularão para qualquer fim".



    Portanto, o acórdão recorrido ofende o disposto na parte final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. 



    Assim, é certo que a decisão judicial em questão afronta a Constituição Federal, padecendo a mesma de inconstitucionalidade, em legítima afronta a Constituição Federal. Afinal, a R. decisão ora recorrida vinculou a condenação em salários mínimos, o que é vedado pela Constituição Federal. 



    Desta forma, em se tratando condenação vedada pelo ordenamento jurídico, em especial pela Constituição Federal, é evidente que o mesmo deve ser reformado para fins de que a condenação seja um valor fixo. Logo, o que aqui se pleiteia não constitui mandamento decorrente da Lei Maior, razão pela qual a reforma é medida que se impõe.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 2-4):



    “Cuida-se de ação de reparação de danos por ato ilícito, pleiteando indenização por dano moral e material, pelo falecimento da filha da autora, em virtude de uma colisão desta com uma vaca, quando trafegava numa motocicleta na Rodovia Alpheu Rampazzo, km 03, próximo a Ponte do Rio Turvo. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente em 1° Grau apenas para condenar o DER ao pagamento de danos morais. 



    (...)



    A r. sentença merece um pequeno reparo.



    De fato, a jurisprudência desta C. Câmara corrobora com o entendimento esposado na r. sentença de 1º Grau, assim:



    "INDENIZATÓRIA — CHOQUE EM RODOVIA — ATROPELAMENTO DE CAVALO — DANO MORAL E PENSÃO — FALHA DO SERVIÇO CONCEDIDO — EXCLUSÃO DO CERCEAMENTO. MANTENÇA. Não há cerceamento de defesa ou prova quando os elementos de convicção vieram claros com a inicial, como é o caso de acidente de usuário de rodovia concedida, que se choca à noite contra animal (cavalo) na via de trânsito, cuja reparação enquadra-se na responsabilidade objetiva, sendo pertinente cumular dano moral e pensão, observados os parâmetros da razoabilidade. Recurso negado; prejudicado o da autora" (Apelação Cível n° 994.09.232.486-5, Relator Des. Danilo Panizza, desta C. Câmara).



    Contudo, em relação aos danos morais, considerando seu escopo de consolo, em face da peculiaridade concreta do sofrimento psíquico gerado pela perda da filha, morta de forma brutal, e, ainda, atento às condições pessoais da genitora e às circunstâncias do fato, de rigor a sua redução para o valor equivalente a 100 salários mínimos.”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a utilização do salário mínimo para fixação inicial do valor de indenização por responsabilidade civil não ofende a norma constitucional mencionada. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização. Valor inicial. Fixação em salários mínimos. Possibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, a qual, se necessário, será atualizada pelos índices oficiais de correção monetária. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 704.878-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 11.3.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 805.038-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.12.2015).



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente